Tribunal: STF
Processo: HC 197347
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 540.505/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal) e de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).
    Conforme relatado (Doc. 2, fl. 9): 
     Segundo a denúncia, Durvalino trabalhava em uma obra e saiu do local para fumar um cigarro, sendo seguido por seu sobrinho, à época com 6 anos de idade.
    O réu pediu ao menino que se afastasse, porque ele não gostava de fumar em sua presença. Na sequência, entrou em um terreno baldio que ficava ao lado.
    A criança o seguiu. A desobediência irritou o réu que atacou a vítima e o asfixiou.
    Em sequência, Durvalino escondeu o corpo e a bicicletinha do menino no terreno, no meio do mato, e saiu do local.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, conforme ementa (Doc. 2, fl. 8):
    HOMICÍDIO – Preliminar de nulidade – Alegação de que a confissão em solo policial se deu em razão de tortura – Inocorrência – Elementos diversos não evidenciam qualquer irregularidade dos procedimentos em sede inquisitorial – No mérito, anulação do julgamento – Contrariedade à evidência dos autos – Inocorrência – Afastamento da tese da negativa de autoria que encontra apoio nos elementos trazidos – Qualificadoras do mesmo modo demonstradas – Decisão do Júri que se baseia em uma das versões defendidas – Soberania – Recurso desprovido.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, nos termos seguintes:
    A fixação das penas revela um labor regulado por princípios e regras constitucionais e legais previstos no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, nos arts. 59 e 68 do Código Penal e no art. 387 do Código de Processo Penal. 
    Nessa toada, para chegar a uma aplicação justa e equânime da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve ater-se às singularidades do caso concreto para entregar a devida e substancial prestação jurisdicional. 
    A ponderação das oito circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal não se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos estratificados a cada uma delas. Tal ponderação enseja um verdadeiro processo que impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para a fixação da pena-base e aplicar a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato delituoso. 
    BITTENCOURT, ao citar Aníbal Bruno, descreve as circunstâncias judiciais como "condições acessórias, que acompanham o fato punível, mas não penetram na sua estrutura conceitual e, assim, não se confundem com os seus elementos constitutivos" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral. v. 1. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 550). 
    Inicialmente, não obstante as razões constantes da petição inicial, não foi juntada aos autos cópia da sentença. 
    Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo-se demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 
    Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: 
    […]
    Não obstante, não verifico flagrante ilegalidade apta a superar tal óbice, porquanto não há necessidade de reparo no acórdão objurgado que, com base em fundamento idôneo, aumentou em 1/2 a pena na segunda fase em virtude do deslocamento de duas qualificadoras. Assim a elevação revela-se proporcional e razoável. 
    Com efeito, o entendimento sedimentado nesta Corte é o de que, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017). 
    Nesse sentido: 
    […]
    Ante o exposto, não conheço da impetração. Determino o encaminhamento de cópia destes autos à Defensoria Pública que atua no Estado de São Paulo, para que requeira, em nome do paciente, o que entender de direito. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que a dosimetria da pena restou elevada, ante a primariedade do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para (a) reduzir o patamar fixado no segunda fase da pena, para o patamar mínimo ou intermediário, de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 2/5; (b) reduzir o patamar fixado no que tange à agravante para 1/8; e (c) reconhecer a primariedade do paciente e suas circunstâncias judiciais favoráveis. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente